Tribunal: TJPA
Processo: 0005335-37.2014.8.14.0133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005335-37.2014.8.14.0133

JUIZO RECORRENTE: E R TRINDADE EPP

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em
conhecer
do
reexame necessário e manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE
LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (Id. 16424719) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial no valor de R$37.946,11 (trinta e sete mil novecentos quarenta seis reais e onze centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) incidente a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. (art. 406, CC, c/c art. 161, §1º, CTN), contados da citação até à data do efetivo pagamento.

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 16424721).

Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16751444)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por E.R. TRINDADE - EPP em face do Município de Marituba.

A parte autora relata na inicial, que é credora do município de Marituba, de R$37.946,11 (trinta e sete mil novecentos quarenta seis reais e onze centavos), relativo a fornecimento de material (insumos para laboratório) constante das
Notas Fiscais
(Id. 16424708-pág.2, 16424708-pág.7, 16424708-pág.9, 16424708-pág.12, 16424709-pág.2, 16424709-pág.5, 16424709-pág.7, 16424709-pág. 9, 16424710-pág.1, 16424710-pág.3, 16424710-pág.7, 16424710-pág.10-11, 16424711-pág.4 ),
Notas de Empenho
(Id. 16424708-pág.11, 16424709-pág.1, 16424709-pág.4, 16424710-pág.5, 16424710-pág.6, 16424711-pág.2-3).

Aduz a parte autora, que forneceu os materiais constantes das notas fiscais e notas de empenho, mas sem receber o valor total.

O Município de Marituba apresentou embargos monitórios (Id. 16424712), alegando preliminarmente, a carência da ação, em decorrência da falta de liquidez do crédito cobrado e a imprestabilidade da prova documental. No mérito, requer a procedência dos embargos a monitória para que seja a ação monitória julgada improcedente.

Certificação a não apresentação de réplica (Id. 16424713).

Prolatada sentença (Id. 16424719), extraiu os seus fundamentos e a parte dispositiva:

(...) “Em relação aos produtos fornecidos pela empresa autora ao ente municipal, conforme documentação juntada com a exordial, verifica-se que os produtos foram entregues ao requerido, pois que devidamente datados e assinados, restando à empresa autora o recebimento do crédito em questão.

(...)

Por outro lado, o ente municipal, em sua defesa, apenas apresentou ofício com a informação de que o Fundo Municipal de Saúde de Marituba, desconhece a dívida de R$ 37.946,11 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos), do período de outubro de 2013 a janeiro de 2014 e que a atual Gestão assumiu este Governo em abril de 2014, ocasião que não foram encontradas nenhuma informação contábil, assim como documentos de despesa, processos licitatórios e contratos, referente à Gestão passada.

Se há nos autos comprovação de que os produtos foram entregues, mas não há comprovação do respectivo pagamento, mesmo que tenha ocorrido na gestão anterior, o município tem o dever de efetuar o pagamento destes, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Cabia ao ente requerido, nos termos do Artigo 373, inciso II, do CPC comprovar que realizou o pagamento do débito em questão, o que não se verificou nos autos.

(...)

Assim, sem maiores delongas que o caso dispensa, diante das notas fiscais e notas de emprenho e pela falta de comprovação dos respectivos pagamentos dos créditos, rejeito os embargos opostos, na forma do art. 702 do CPC.

Ante o exposto,

rejeito os embargos opostos

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO

e, ato contínuo, com fulcro no artigo 702, §8º, do CPC, CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL,

com a obrigação de o réu MUNICÍPIO DE MARITUBA pagar ao autor E.R. TRINDADE - EPP, a quantia de R$ 37.946,11 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC (IBGE) incidente a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. (art. 406, CC, c/c Art. 161, §1º, CTN) contados da citação até à data do efetivo pagamento.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Artigo 85, §3º, I, do CPC)

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15.

Na forma do artigo 496, I, do CPC, saliento que a presente decisão não produzirá seus efeitos senão quando confirmada pelo 2º grau de jurisdição, em sede de remessa necessária, independentemente de qualquer recurso de apelação a ser eventualmente interposto.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Não havendo apelação, certifique-se e proceda-se à remessa necessária para os fins dos arts. 496 e seguintes do CPC.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício
, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.”

Passo ao reexame da sentença.

O Município de Marituba apresentou embargos monitórios (Id. 16424712), alegando preliminarmente de
carência da ação, em decorrência da falta de liquidez do crédito cobrado e a imprestabilidade da prova documental
. No mérito, requer a procedência dos embargos a monitória para que seja a ação monitória julgada improcedente.

Preliminar carência da ação - falta de liquidez do crédito cobrado e a imprestabilidade da prova documental

Aduz o município que o crédito alegado pela autora carece de liquidez, pois não há documentos nos autos capazes de comprovar o débito.

Da análise dos autos identifico diversos documentos, dentre os quais destacam-se as
Notas Fiscais
(Id. 16424708-pág.2, 16424708-pág.7, 16424708-pág.9, 16424708-pág.12, 16424709-pág.2, 16424709-pág.5, 16424709-pág.7, 16424709-pág. 9, 16424710-pág.1, 16424710-pág.3, 16424710-pág.7, 16424710-pág.10-11, 16424711-pág.4 ) e
Notas de Empenho
(Id. 16424708-pág.11, 16424709-pág.1, 16424709-pág.4, 16424710-pág.5, 16424710-pág.6, 16424711-pág.2-3), que estão aptos a comprovar a relação jurídica contida na inicial, que serão analisadas no mérito.

Deixo de analisar a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda.

Preliminar rejeitada.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que é possível a utilização do rito ordinário em face da Fazenda Pública para se obter pagamento de quantia certa fundada em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Vejamos a Súmula 339 do STJ: “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

O inconformismo do Município gravita em torno da questão probatória, isto porque, afirma, que inexiste prova da entrega dos materias e da imprescindibilidade documental. Sem razão. Explico.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde constam Notas Fiscais decorrente de contrato administrativo, não havendo nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação. É possível observar também a existência de várias Notas de Empenho todas emitidas pelo próprio município.

Ressalto, que as Notas Fiscais apresentadas, em sua maioria não terem o aceite, resta comprovado nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento das notas fiscais. Dessa forma, entendo que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o réu, conforme se extrai do art. 373, II, do CPC:

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência tem se posicionado, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PROIBIÇÃO LEGAL DA EXPEDIÇÃO DA CARTA-FRETE. VEDAÇÃO NORMATIVA QUE NÃO AFETA O VALOR PROBANTE A DEMONSTRAR A ENTREGA DAS MERCADORIAS. 01- (...). 02- Estando cabalmente demonstrada a execução do serviço pactuado, incumbe aos autores provarem o pagamento destes, eis que exigir tal ônus da requerida seria impor-lhe a produção de prova sobre fato negativo, comumente cunhada de ‘prova diabólica’. 03- (...) 04- (...) 05- (...). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJGO, Apelação Cível 94872- 37.2014.8.09.0051, Rel. Des. Norival Santomé, 6a Câmara Cível, julgado em 21/03/2017, DJe 2238 de 28/03/2017.”

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Nesse prisma, vedada a realização de despesa pública sem prévio empenho, pois o empenho antecede a compra e a prestação do serviço que deve ser satisfeita pelo Estado/Município sob pena de locupletamento sem causa.

O empenho da despesa é o ato pelo qual simplesmente se reserva, do total da dotação orçamentária, quantia necessária ao cumprimento da obrigação, permitindo à Administração realizar ulteriormente o pagamento.

Pode-se concluir que a emissão da “nota de empenho” pelo Estado/Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Conclui-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC. Em verdade, as Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e mantenho irretocável a sentença.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024